Tribunal: TJSP
Processo: 0016733-33.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Recurso. Mandado de Segurança. Impetração objetivando que seja afastada a limitação temporal prevista no artigo 33, inciso I, da LC no 87/96. Alegação de que os créditos de ICMS oriundos de mercadorias adquiridas para uso e consumo, anteriores à exportação, podem ser apropriados. Denegação da segurança por inadequação da via eleita, por se tratar de segurança contra lei em tese (Súmula no 266 do

Ementa:
Recurso. Mandado de Segurança. Impetração objetivando que seja afastada a limitação temporal prevista no artigo 33, inciso I, da LC no 87/96. Alegação de que os créditos de ICMS oriundos de mercadorias adquiridas para uso e consumo, anteriores à exportação, podem ser apropriados. Denegação da segurança por inadequação da via eleita, por se tratar de segurança contra lei em tese (Súmula no 266 do STF). Apelação interposta buscando a inversão do julgado. Acórdão que manteve a extinção da segurança, sem análise de mérito, ao fundamento de inexistência de ato concreto contra o qual se insurja a impetrante. Interposição de Recursos Extraordinário e Especial pela impetrante. Recurso Especial não conhecido e determinação do STF no sentido do retorno dos autos à origem para reapreciação, remessa dos autos do STF à origem para reapreciação nos termos do artigo 1.030, I a III, do CPC, em razão do Tema 633 da Repercussão Geral (RE no 704.815-SC). Manutenção da solução constante do julgado. Encaminhamento dos autos à Colenda Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, por não se tratar de caso de possível retratação nos termos e para os fins do artigo 1.040, inciso II, do CPC.